Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712318-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICACAO S/S - ME AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 13263843) interposto por RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICACAO S/S - ME em face da decisão (ID 59184521 do processo de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0709379-34.2019.8.07.0018, “acolheu parcialmente a impugnação apresentada para limitar o ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular e excluir o período do termo de acordo de parcelamento de dívida”, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e a objeção de mérito de prescrição, consoante termos a seguir colacionados: Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público do Distrito Federal em desfavor do ESPÓLIO DE JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, RBC-REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO E CARLOS EDIL FREITAS FORTES. Após a apresentação deste cumprimento de sentença todos os requeridos foram intimados a se manifestar. A RBC- REDE BRASILIENSE DE COMUNICAÇÃO apresentou impugnação. Alegou preliminarmente, a prescrição do presente cumprimento de sentença. E solicitou a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação. Informou ainda, que o Distrito Federal convocou o ora impugnante para a regularização de pagamento, firmando transação quanto ao uso desde o seu início (ID 46101868), parcelando-o e que as parcelas já foram pagas. O Exequente apresentou resposta à impugnação, alegou a inocorrência de prescrição, a invalidade do termo de parcelamento de crédito (ID 46101868) e oficiou pela não concessão do efeito suspensivo requerido. O executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, alegou a ausência da certidão de trânsito em julgado na ação popular, peça essencial para ajuizamento do cumprimento de sentença. Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição para o ajuizamento do feito e da cobrança dos valores. Por fim, alegou a ilegitimidade ad causam, pois não era mais secretário de turismo à época da citação. E caso não reconhecida a falta de legitimidade para que seja limitada ao período em que permaneceu no cargo de Secretário (05/07/2000 – 29/08/2000). O MPDFT apresentou resposta à impugnação apresentada. Requereu, inicialmente, a juntada da certidão de trânsito em julgado do executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES pelo cartório da 2a Vara de Fazenda Pública. Por fim, refutou todas as alegações apresentadas pelo executado. É o relatório. Decido. Preliminarmente, passo à análise da prescrição da pretensão executiva. A sentença exequenda transitou em julgado em 14/03/2007. O cumprimento de sentença iniciou com o pagamento pelas requeridas de honorário de sucumbência em 2008 e teve continuidade com a determinação judicial para produção de provas para liquidação dos valores devidos. Dessa forma, o cumprimento de sentença iniciou e teve seu curso mantido por diversas decisões que o impulsionaram. Diante da inércia do autor da ação popular, o MPDFT teve deferido seu pedido para ingresso no polo ativo no cumprimento de sentença no ano de 2014. Ante o exposto, o presente ajuizamento do cumprimento de sentença não foi alcançado pelo prazo prescricional alegado pelos executados, pois já teve a fase de execução anteriormente o seu início nos autos físicos e determinado posteriormente seu arquivamento para tramitação no PJE. Passo à análise da prescrição quanto ao direito material em que se funda a ação de execução. Trata-se de matéria de trato sucessivo, se renovando mensalmente o fundo de direito. A taxa mensal de ocupação do imóvel. Logo, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos ao ajuizamento da ação popular, o qual interrompeu o prazo prescricional. Cumpre ressaltar, que não há na decisão exequenda análise de dolo ou culpa que justifique a imprescritibilidade do ressarcimento alegada pelo MPDFT. Quanto a ilegitimidade alegada por CARLOS EDIL FREITAS FORTE, esta deveria ter sido requerida e analisada anteriormente durante a ação popular. Entretanto, o executado se manteve inerte durante o curso do processo. Não apresentando contestação e apelação das decisões judiciais para alegar a ilegitimidade ora apontada. Frisa-se que, apesar de não ter o MPDFT juntado aos autos a certidão de trânsito em julgado, não há dúvidas desse fenômeno processual quanto ao executado CARLOS EDIL FREITAS FORTES, pois o mesmo sequer apelou da sentença, embora devidamente intimado. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo feito pela executada RBC, o prosseguimento da execução não acarretará ao referido réu dano de difícil ou incerta reparação suscetível de efeito suspensivo. Trata-se apenas de ressarcimento do período de ocupação irregular de uso do bem público. A alegação da executada RBC de já ter quitado a dívida não encontra razão na análise dos documentos apresentados. Apesar de ter realizado a regularização posterior do uso do imóvel e adicionalmente um termo de acordo de parcelamento da dívida de parte do período em que usou irregularmente o imóvel. Tal transação não abrangeu todo o tempo de uso indevido. O referido termo (ID 46101868) trata do período entre 10/02/1997 e 07/11/2007. O uso irregular do bem ocorreu desde junho de 1990 perdurando até agosto de 2008 com a assinatura do devido contrato de concessão de uso de bem imóvel (ID 46101768). Portanto, ainda pendente o pagamento de valores não abrangidos pelo termo de parcelamento. Frisa-se que os valores a serem ressarcidos ficam limitados aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular. Dessa forma, o período de ressarcimento deverá abranger os valores devidos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular até a data inicial do termo de parcelamento (10/02/1997). E, ainda, os valores compreendidos entre a data final do acordo (07/11/2007) e a data da devida regularização do uso de bem público (12/08/2008). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada para limitar o período de ressarcimento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação popular e excluir o período do termo de acordo de parcelamento de dívida. Fixo os honorários do cumprimento de sentença em 10% do valor do excesso apurado. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores devidos, conforme os parâmetros apresentados. Em suas razões, o Agravante, em suma, alega que: i) deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da cobrança, pois transcorreu cinco anos entre o trânsito em julgado (certidão datada de 15/03/2007) e o início do cumprimento de sentença em 2019, nos termos da sumula 150 do STF e art. 21 da Lei 4.717/65. ii) apesar do órgão ministerial ter iniciado o cumprimento de sentença recentemente, ele possuía conhecimento e tinha esse dever desde que cumprido o prazo 90 (noventa) dias, contados da data de publicação do acórdão condenatório, nos termos do art. 16 da Lei 4.717/65. iii) a continuidade da presente execução poderá acarretar graves prejuízos ao Agravante, na medida em que todas as taxas, objeto da presente ação, e consequentemente, da presente execução, se encontram devidamente quitadas junto ao órgão Público responsável pela administração do espaço, sendo que referida cobrança pode acarretar sérios prejuízos, o que se assevera com a crise econômica vivida pelas empresas em face da pandemia da Covid-19. Pede o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão. No mérito, pede o provimento do recurso, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal àquele Douto Juízo, que proceda a anulação da referida execução, a fim de declarar a inexistência da dívida que se quer executar, eis que todas as taxas questionadas foram devidamente quitadas, com a extinção do cumprimento de sentença, bem como decretando a inexequibilidade do título, em relação a ora Agravante, nos termos e fundamentos supra. Conforme decisão de fls. 669-673, acolhi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contrarrazões do Ministério Público (ID 17671419), na qual destaca que a imprescritibilidade da ação de ressarcimento fundada em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – caso dos autos – é questão enfrentada no agravo de instrumento n° 0707588- 50.2020.8.07.0000. Nos autos do agravo de instrumento n° 0707588- 50.2020.8.07.0000, em que o Agravante é o Ministério Público, proferi a seguinte decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. Em face da decisão agravada (ID 59184521 do processo de origem) as partes interpuseram os seguintes agravos de instrumento: AGI 0712318-07.2020.8.07.0000; AGI 0707588- 50.2020.8.07.0000; e AGI 0708135-90.2020.8.07.0000. É o relatório. Nesta fase recursal, nos termos do que restou relatado, até este momento, verifica-se a distribuição, a esta relatoria, de todos os recursos em comento. Por conseguinte, verifica-se, também, a necessidade de prolação de julgamento conjunto de todos os recursos, a fim de evitar decisões conflitantes e em atenção à economia processual. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, determino a intimação de todos os litigantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca da reunião dos agravos de instrumento (AGI 0712318-07.2020.8.07.0000; AGI 0707588- 50.2020.8.07.0000; e AGI 0708135-90.2020.8.07.0000), com o fim de proferir o julgamento conjunto destes recursos, nos termos dos arts. 58 e 932, I, ambos do CPC. Em seguida, à Secretaria, para que promova a reunião dos processos, a fim de viabilizar a analise do mérito desses recursos, de forma conjunta. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2020 16:04:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador